Tribunal: TJMT
Processo: 1005757-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005757-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), SYLVIA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 236.608.212-68 (AGRAVANTE), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (AGRAVADO), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. PENSIONAMENTO MENSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. IRREVERSIBILIDADE MITIGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, na qual foi deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal e fixado pensionamento mensal em favor de vítima de acidente de transporte, enquanto perdurar a incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se a inexistência de comprovação formal de renda impede o pensionamento; (iii) determinar se a falta de perícia afasta a probabilidade do direito; (iv) verificar se o risco de irreversibilidade e a alegação de culpa concorrente afastam a tutela concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação médica e o laudo da Polícia Rodoviária Federal indicam fratura vertebral, outras lesões graves e incapacidade laborativa total, o que evidencia com muita clareza a probabilidade do direito ao pensionamento.

4.

O pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil tem natureza indenizatória e independe de comprovação formal de renda, a qual serve como parâmetro de quantificação.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça do estado de Mato Grosso adota o salário mínimo como base de cálculo quando não há comprovação de renda.

6.

A prova pericial não se mostra indispensável na fase de cognição sumária quando os elementos constantes demonstram a plausibilidade do direito.

7.

O perigo de dano consiste na situação de vulnerabilidade da agravada, pessoa idosa, sem renda e com dependentes, o que ocasiona risco concreto à subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inexistência de comprovação formal de renda não impede a fixação de pensionamento, com adoção do salário mínimo como parâmetro inicial. 2. A tutela de urgência para pensionamento exige prova suficiente da incapacidade laborativa e do risco à subsistência da vítima. 3. A irreversibilidade da medida não impede sua concessão quando o dano à parte autora supera o eventual prejuízo da parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e §3o; CC, arts. 734 e 950; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, N.U 1003795-49.2016.8.11.0003, j. 29.07.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Expresso Satélite Norte Limitada
em virtude da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1005757-67.2026.8.11.0000, por meio da qual se deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar o pagamento de pensionamento mensal à agravada
Sylvia Maria dos Santos Teixeira
no valor de um salário mínimo, enquanto perdurar a incapacidade laborativa, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A empresa sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não observou os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, pois não há demonstração da probabilidade do direito ao pensionamento nem do perigo de dano iminente.

Argumenta que a agravada não comprovou renda anterior ao acidente, que a incapacidade laborativa carece de apuração pericial, que há condições degenerativas preexistentes que podem ter contribuído para as lesões, e que os valores pagos a título de pensão são irrepetíveis, o que configura risco de dano reverso.

Subsidiariamente, postula a limitação da pensão ao percentual de incapacidade a ser apurado em perícia. Alega, ainda, culpa concorrente da agravada pelo não uso de cinto de segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Expresso Satélite Norte Limitada
com o objetivo de reforma da decisão monocrática que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1005757-67.2026.8.11.0000, com determinação de pagamento de pensionamento mensal à agravada
Sylvia Maria dos Santos Teixeira
no valor de um salário mínimo, enquanto perdurar a incapacidade laborativa, sob pena de multa diária.

A ação principal tem natureza indenizatória decorrente de grave acidente de trânsito ocorrido em janeiro de 2024, no qual a agravada, passageira de ônibus de transporte interestadual da agravante, sofreu fratura de vértebra torácica e outras lesões que indicam incapacidade laborativa total.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência para concessão de pensionamento, sob o fundamento de que não havia comprovação formal de renda da autora à época do acidente. Na sequência, com a interposição do Agravo de Instrumento, foi deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal e determinado o pagamento do pensionamento no valor de um salário mínimo, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo a qual, inexistente comprovação de renda, adota-se o salário mínimo como parâmetro.

Irresignada, a agravante sustenta que a decisão monocrática não observou os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, por inexistir demonstração da probabilidade do direito ao pensionamento nem do perigo de dano iminente. Alega inexistência de comprovação de renda anterior ao acidente, necessidade de apuração pericial da incapacidade, risco de dano reverso em razão da irrepetibilidade dos valores pagos a título de pensão e culpa concorrente da agravada pelo não uso do cinto de segurança. Subsidiariamente, postula a limitação da pensão ao percentual de incapacidade a ser apurado em perícia.

A documentação médica juntada aos autos atesta, de forma consistente, fratura de vértebra torácica (T10), fratura de clavícula e sequelas que indicam incapacidade laborativa total da agravada, com laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal que confirma o tombamento do veículo. Esse conjunto probatório, ainda que produzido da análise perfunctória, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito ao pensionamento.

A agravante insiste que a inexistência de comprovação formal de renda afasta a probabilidade do direito. O pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil é de natureza indenizatória e visa à compensação da perda ou redução da capacidade produtiva da vítima, de modo que a renda formal não constitui pressuposto do direito à pensão, mas, quando muito, parâmetro para sua quantificação. Quando não há comprovação de renda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta a adoção do salário mínimo como base de cálculo, entendimento que a Justiça do Estado de Mato Grosso também adota, conforme precedente da Quinta Câmara de Direito Privado (N.U 1003795-49.2016.8.11.0003, julgado em 29/07/2025).

A tese de que a incapacidade depende de prova pericial para fins de tutela de urgência tampouco prospera. Os laudos médicos apresentados apontam incapacidade total para atividades laborais em razão das lesões vertebrais, o que é suficiente, neste momento processual, para demonstrar a plausibilidade do direito.

O perigo de dano é igualmente evidente. A agravada é pessoa idosa, sem renda desde o acidente ocorrido há mais de dois anos, integrante de núcleo familiar composto por esposo idoso, criança e filho com paralisia cerebral, todos dependentes de benefício previdenciário insuficiente para a manutenção de quatro pessoas. Esse quadro de vulnerabilidade concreta e duradoura demonstra situação de dano de difícil reparação, o que justifica a manutenção da medida.

O argumento de irreversibilidade, fundado no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, também não afasta a conclusão. A vedação legal à tutela irreversível não é absoluta e cede quando o risco de dano ao requerente supera amplamente o risco de dano reverso ao requerido. A empresa de transporte, pessoa jurídica de grande porte atuante no setor interestadual, suporta o pagamento de um salário mínimo mensal sem comprometimento de sua atividade, ao passo que a inexistência do pensionamento impõe à agravada e a seu grupo familiar privação de subsistência básica.

Quanto ao não uso do cinto de segurança, a questão terá apreciação por ocasião do julgamento do mérito recursal. No âmbito da tutela de urgência, o debate sobre eventual culpa concorrente da vítima não é suficiente para afastar a plausibilidade do direito ao pensionamento, sobretudo porque a responsabilidade do transportador é objetiva nos termos do art. 734 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e porque a obrigação de verificar o uso do cinto pelos passageiros recai sobre o condutor do veículo.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho, em todos os seus termos, a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026